Tribunal: TJDFT
Processo: 0711992-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. JULGAMENTO DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, foi reconhecido erro material no dispositivo do Acórdão no 1623174, pois não refletiu a fundamentação e o provimento parcial do agravo de instrumento.
3. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Erro material corrigido. Decisão unânime.